Tribunal: TJBA
Processo: 8035611-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035611-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED Advogado(s): DAVID AZULAY AGRAVADO: CAIQUE COSTA CHAVES Advogado(s): LUCAS CARNEIRO PIMENTEL EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. A decisão agravada manteve a majoração do valor das astreintes, imposta em razão do descumprimento de tutela de urgência que determinava a transferência do agravado para o Hospital São Rafael para realização de transplante de medula óssea. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo à decisão agravada que majorou astreintes diante do descumprimento de ordem judicial em demanda que versa sobre direito à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão de efeito suspensivo pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC. 4. A decisão monocrática agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência consolidada, razão pela qual deve ser ratificada por seus próprios fundamentos. 5. A majoração das astreintes para o montante de R$ 150.000,00 decorreu da recalcitrância da operadora de plano de saúde em cumprir ordem judicial que assegurava direito essencial à saúde do agravado. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a multa cominatória tem natureza coercitiva, visando compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, especialmente em hipóteses de tutela de urgência que envolvem o direito à saúde e à vida. 7. Não se constata excesso no valor fixado, diante da relevância do bem jurídico protegido e da resistência injustificada da agravante ao cumprimento da medida judicial. 8. A decisão agravada não acarreta situação de irreversibilidade, pois a tutela de urgência possui natureza provisória e pode ser revista no curso da demanda. 9. Permanece o dever da beneficiária de manter o adimplemento contratual, devendo a operadora fornecer os meios necessários ao pagamento regular das mensalidades. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.